Tribunal: TJDFT
Processo: 0751363-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. VAGA PARA INTERNAÇÃO NA REDE PÚBLICA. IMPETRANTE IDOSA. GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE E NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DEMONSTRADAS. PACIENTE INSERIDA NO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE LEITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado em face de ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na não disponibilização de vaga para internação da Impetrante em leito do Hospital Cidade do Sol ou Hospital de Apoio de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se a Impetrante possui direito líquido e certo à internação pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante o dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Assim, o Secretário de Estado de Saúde do DF possui legitimidade passiva para o Mandado de Segurança no qual se pleiteia a internação na rede pública de saúde do DF, por ser ele a autoridade máxima responsável pela gestão do sistema público de saúde do Distrito Federal, bem como pela implementação das políticas públicas na área da saúde. Precedentes do TJDFT.
4. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
5. O direito à vida é assegurado constitucionalmente no artigo 5o, caput, da Carta Magna, como direito fundamental, sendo garantida a sua inviolabilidade. E a saúde, indispensável para concretização do direito à vida, está inscrita entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte (CR/88, arts. 6o e 196).
6. A Lei Orgânica do Distrito Federal também qualificou a saúde como direito de todo cidadão e dever do Estado, estabelecendo competir ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência e assegurar o acesso da população aos tratamentos e medicamentos necessários à recuperação da saúde dos cidadãos (LODF, arts. 204 e 207).
7. Especificamente em relação aos idosos, o art. 230 da CR/88 determina que “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.
8. No caso concreto, resta comprovado que a Impetrante é pessoa idosa, com oitenta e oito (88) anos de idade, e se encontra seriamente debilitada após sofrer acidente vascular cerebral isquêmico, tendo sido internada na Unidade ne Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante, em 2/11/2025, na qual foi indicada a necessidade de transferência urgente para unidade hospitalar com suporte para o tratamento adequado, consoante relatório médico emitido em 10/11/2025.
9. Em cumprimento à liminar deferida no presente feito, a Impetrante, que já se encontrava inserida no Sistema de Regulação de Leitos do DF – SISLEITOS, foi efetivamente internada no Hospital Cidade do Sol, em 26/11/2026.
10. Nesse cenário, constata-se a presença do direito líquido e certo da Impetrante à internação pleiteada, a fim de dar concretude às garantias constitucionais do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Mandado de Segurança conhecido. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
“1. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva para o Mandado de Segurança, no qual se pleiteia a internação da Impetrante na rede pública de saúde do DF, por ser ele a autoridade máxima responsável pela gestão do sistema público de saúde do Distrito Federal, bem como pela implementação das políticas públicas na área da saúde.
2. No caso concreto, resta demonstrado o direito líquido e certo da Impetrante à internação em unidade hospitalar da rede pública do DF, com suporte para o tratamento adequado à gravidade do estado de saúde da paciente, a fim de dar concretude às garantias constitucionais do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana”.